Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0702465-95.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.931.189 da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0720175-17.2024.8.07.0016) que manteve a sentença declaratória da prescrição da pretensão condenatória ao pagamento, pelo DF, de verbas funcionais, cuja ementa recebeu a seguinte redação: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão de cobrar créditos reconhecidos administrativamente pelo Ente Distrital relativos aos débitos referentes a 2016. Em seu recurso, a recorrente sustenta que a prescrição não corre durante o período em que as repartições ou funcionários responsáveis pela análise estão demorando para reconhecer ou pagar a dívida. Sustenta que o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), o que impede alegação de prescrição. Assevera que a situação fática que motivou o Tema 1109 é diferente do objeto desta ação de modo que deve ser aplicado o Tema 529 do STJ. Requer a reforma da sentença, e a procedência do pedido deduzido na inicial. 2. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 63615341), pugnando pelo improvimento do recurso. 3. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID. 63615317), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. 4. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)."(REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado." 5. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional, pois a recorrente se limitou a juntar aos autos documento que evidencia a existência do crédito. A recorrente não acostou aos autos cópia do requerimento administrativo de pagamento do valor, ato que suspende a prescrição até apuração do crédito devido, conforme reza o art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, nem a decisão que teria reconhecido o débito, fato interruptivo da prescrição e marco inicial da contagem do prazo prescricional. Esclareça-se que a simples declaração de existência de débitos de exercícios anteriores não tem o condão de afastar a prescrição, muito menos pode ser entendido como renúncia expressa. O documento foi emitido em março de 2024, declarando a existência de créditos relativos ao exercício de 2016, os quais já estavam prescritos, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso dos autos. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95. Informa que ajuizou ação condenatória contra o DF para obter o pagamento de acerto financeiro em valor que teria sido objeto de renúncia administrativa expressa à prescrição, e não de mera renúncia tácita. Alega que o acórdão reclamado destoa da tese firmada no REsp. 1.925.193 para o Tema 1.109. Pede a reforma do acórdão e a procedência do seu pleito condenatório. 2. A reclamante alega inobservância à tese firmada no REsp. 1.925.193 para o Tema 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” No entanto, não delineia em que consistiria precisamente a divergência entre o acórdão reclamado e o precedente vinculante, o qual, convém destacar en passant, trata de inexistência de renúncia tácita ao prazo prescricional. A propósito, a Turma Recursal não foi indiferente à tese firmada para o Tema 1.109, como se vê dos seguintes itens da ementa do acórdão reclamado: “3. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID. 63615317), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. 4. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)."(REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado." 5. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional, pois a recorrente se limitou a juntar aos autos documento que evidencia a existência do crédito. A recorrente não acostou aos autos cópia do requerimento administrativo de pagamento do valor, ato que suspende a prescrição até apuração do crédito devido, conforme reza o art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, nem a decisão que teria reconhecido o débito, fato interruptivo da prescrição e marco inicial da contagem do prazo prescricional. Esclareça-se que a simples declaração de existência de débitos de exercícios anteriores não tem o condão de afastar a prescrição, muito menos pode ser entendido como renúncia expressa. O documento foi emitido em março de 2024, declarando a existência de créditos relativos ao exercício de 2016, os quais já estavam prescritos, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso dos autos.“ A Administração não tem disponibilidade sobre prazo prescricional. Logo, a renúncia administrativa à prescrição depende de lei que a autorize, expressamente ou da qual se possa inferir que o direito a tal ou qual pagamento é retroativo. Não há lei específica autorizando a renúncia da prescrição, expressa ou tácita, mas mera declaração de que a reclamante teria crédito em atraso. A matéria não é estranha a esta Câmara, cuja jurisprudência não guarda sequer um único julgado favorável à tese da reclamante. Ao contrário, é pacífica no sentido oposto à sua pretensão, como se vê, dentre tantos outros, dos seguintes precedentes: EMENTA AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA POSTA NO ACÓRDÃO RECLAMADO E O TEMA 1.109 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação tem o propósito de garantir a coesão jurisprudencial a partir de precedentes qualificados. Não é um instrumento processual recursal nem se presta a reexaminar o conteúdo do ato reclamado. Apenas verifica se houve contrariedade expressa a precedente qualificado e se o caso apresentado guarda similitude com a orientação do precedente dito como violado. 2. Se a decisão reclamada não contrastou com o precedente qualificado e baseou-se na análise de elementos probatórios, proclama-se o não cabimento da via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido. (Ac. 1.886.535, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2024); EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.109, o e. STJ firmou a seguinte tese: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. 2. O acórdão reclamado, que manteve a r. sentença declaratória da prescrição da pretensão de cobrança, trata de hipótese diversa daquela a que se refere o Tema Repetitivo no 1.109 do STJ, pois, no caso concreto, a prova colhida nos autos não foi capaz de demonstrar o reconhecimento, pela Administração Pública, da existência da dívida objeto da cobrança. 3. Depreende-se, portanto, que não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT. 4. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo da Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT. 5. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Ac. 1.879.702, Des. Robson Teixeira de Freitas, 2024); EMENTA AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica da observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. 2. A inadmissibilidade da Reclamação, no caso, se baseia na ausência de similitude entre a situação fática e jurídica posta no Acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais e aquela que resultou no Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito se alega, uma vez que o acórdão, analisando a prova produzida do passivo constante de exercícios anteriores, chegou à conclusão da aplicação do prazo quinquenal para algumas verbas e outras não. 3. Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado, evitando-se que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. 4. Recurso desprovido. (Ac. 1.858.616, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 2024); EMENTA RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. TEMA No 1.109, STJ. OFENSA. INOCORRENTE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido por Turma Recursal, alegando ofensa a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, com base na Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 196, IV do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça 2. Tema no 1.109 do Superior Tribunal de Justiça: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” (REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023.) 3. Inexiste divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento fixado pelo STJ, que estabelece que o reconhecimento de débito pela Administração Pública não importa em renúncia à prescrição, salvo em caso de lei específica autorizativa. 3.1. O art. 37 da Lei no 4.320/1964 e o art. 1o do Decreto no 62.115/1968 não constituem lei específica que autorize o pagamento de qualquer rubrica nem a renúncia à prescrição consumada de qualquer débito. 4. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (Ac. 1.858.622, Des. Rômulo de Araújo Mendes, 2024); EMENTA Reclamação - Acórdão de Turma Recursal – Ação de cobrança ajuizada por servidor público – Alegada renúncia administrativa ao prazo prescricional - REsp. 1.925.193 (Tema 1.109) – Divergência não configurada. 1. A Administração não tem o poder de dispor de prazo prescricional (LC-DF 840/11, art. 177), cuja renúncia depende de norma legal específica, expressa ou da qual se possa inferir que o reconhecimento de determinado direito tem eficácia retroativa. 2. A pretensão da reclamante não conta com lei com esse teor. Acha-se amparada apenas em uma declaração administrativa, a qual não traduz renúncia, expressa ou tácita, ao prazo prescricional. A Lei 4.320/64 e o Dec. 62.115/68 não cuidam dessa matéria. 3. O acórdão da Turma Recursal não ofende a tese firmada no REsp. 1.925.193 para o Tema 1.109. Renúncia 4. Valor da causa corrigido ex officio, adequando-o ao do proveito econômico visado. 5. Reclamação improcedente, com verba honorária em 15% do valor atualizado da causa, percentual que visa evitar honorários irrisórios, considerando o pequeno valor da base de cálculo. (Ac. 1.960.800, Des. Fernando Habibe, 2025). Dessarte, não constato, na narrativa inicial, divergência entre o acórdão reclamado e a tese firmada no REsp. 1.925.193 para o Tema 1.109. 3. Indefiro a inicial da reclamação, condenando a requerida nas verbas de sucumbência, cujos honorários fixo em 20% do valor da causa, que estabeleço em R$ 1.045,75 (proveito econômico almejado), a serem atualizados desde o ajuizamento da reclamação. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, por deferir o pedido de gratuidade de justiça, considerando o comprovante de renda líquida inferior a cinco salários-mínimos. Brasília, 06 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator